Tribunal: TJPA
Processo: 0009158-49.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009158-49.2018.8.14.0401

APELANTE: IRIS LARISSA LEDO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DA RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÉDIO (VINTE E UM ANOS DE RECLUSÃO) PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IRIS LARISSA LEDO CARVALHO
, inconformado com a sentença (
fls. 137/139 – ID 4252881
) proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 21 (vinte) anos de reclusão.

Nas razões recursais (
fls. 145/158 – ID 4252883
), a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (
fls. 161/168 – ID 4252883
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 178/181 – ID 4252884
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que foi praticado o delito de homicídio qualificado no dia 23 de abril de 2018 por volta das 09h00min, na Rua do Amor, bairro São João do Outeiro, distrito de Outeiro, em que figura como vítima BRUNA SOUZA DA SILVA, e como ré IRIS LARISSA LEDO CARVALHO.

Segundo o apurado, a ré IRIS LARISSA era usaria de drogas, em virtude disso contraiu uma dívida no valor de R$ 120,00 com BRUNA, pessoa que lhe fornecia os entorpecentes.

Em virtude desta dívida, a vítima BRUNA dirigiu-se a casa da ré IRIS LARISSA, com o intuito de cobrar da dívida.
Chegando no local, a vítima BRUNA começou a ameaçar a ré IRIS LARISSA e sua companheira, a adolescente ANA RAQUEL, fazendo com que começassem a discutir.

No decorrer da discussão, a vítima BRUNA armou-se de uma faca e partiu para cima de ANA RAQUEL, tendo esta desviado e agarrando a vítima por trás, ao passo que a ré IRIS LARISSA se armou da faca e começou a desferir diversos golpes em BRUNA.

Já esfaqueada e sem esboçar defesa, a vítima BRUNA ainda foi agredida com barra de ferro pela ré IRIS LARISSA e pela adolescente ANA RAQUEL DE SOUZA VARELA.

Após regular processamento, a ora apelante foi condenada pelo Conselho de Sentença como incursa no crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV do CPB), sendo-lhe cominada a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando as defensivas referendes a legitima defesa, inexistência da qualificadora pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e que o reconhecimento da prática do ilícito em sua forma privilegiada, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Bruna Souza da Silva foi demonstrada através do Laudo Necroscópico (
fls. 37/38 – ID 4252876
), atestando que a vítima evoluiu a óbito por choque hipovolêmico e lesão encefálica decorrente de hemorragia interna (hemotórax) e externa devido a feridas perfuroincisas no tórax provocadas por arma branca e traumatismo cranioencefálico.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado à ré foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva (
fl. 237 – ID 4252887
) e em juízo pela testemunha Ana Raquel de Souza Varela (
fls. 97/99 – ID 4252878 e fls. 135/136 – ID 4252881
), menor infratora coautora do crime imputado à apelante, informando em suma, que o crime foi praticado em razão de uma dívida de drogas que a acusada tinha com a vítima Bruna Souza da Silva, tendo esta se dirigido a casa da apelante para cobrar, ocasião em que foi agredida com diversos golpes de faca pela ré, a qual em seguida ainda desferiu pancadas com uma barra de ferro na cabeça de Bruna, causando os ferimentos descritos no laudo pericial.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que a recorrente Iris Larissa Ledo Carvalho foi a autora das facadas e golpes com uma barra de ferro que ceifaram a vida da ofendida.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da dosimetria da pena formulado pela defesa da apelante.

Com efeito, muito embora tenha o juízo sentenciante cometido equívoco ao avaliar negativamente a personalidade da agente como vetor negativo, a míngua de elementos concretos que a justifiquem, verifica-se após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, que a
culpabilidade da acusada
se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação delitiva, tendo ela agredido a ofendida com golpes de faca e, posteriormente, com pancadas na cabeça com uma barra de ferro. Outrossim, os
motivos do crime
foram desfavoráveis, haja vista que o crime foi praticado porque a vítima foi a casa da ré para cobrar uma dívida de drogas, o que deu mote a ação criminosa. Tais elementos por si só, justificam a fixação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
no patamar intermediário de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ausentes elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria, resta definitiva a reprimenda da recorrente no patamar estipulado na fase inicial, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a) do CPB
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de agosto de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguem:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[2]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 09/08/2022